Tribunal: TJMT
Processo: 1071567-25.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071567-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL ZANCHETA RAMOS - CPF: 049.868.891-76 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ROCHA GARCIA - CPF: 041.833.671-74 (ADVOGADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado
nº
1071567-25.2022.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GABRIEL ZANCHETA RAMOS.

Recorrido: INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATÁLIA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

3.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante sustenta que é estudante de Direito e também Policial Militar lotado na 20ª CIPM de Força Tática/CR1. Informou que durante o período de 28 de Novembro a 02 de Dezembro de 2022, devido às obrigações militares, ausentou-se das atividades avaliativas das disciplinas de Direito Agrário, Direito Tributário II e Direito Aplicado IV – Trabalho e Medicina Legal, do 9º período.

4.

Alega que possui respaldo na Lei do Serviço Militar, que abona faltas por atividades militares, e informou ter justificado sua ausência perante a instituição de ensino, apresentando documentos comprobatórios. Sustentou que apesar disso a instituição exigiu o pagamento de R$ 130,00 por matéria para a realização da 2ª chamada, recusando-se a considerar a justificativa apresentada.

5.

Da acurada análise dos autos verifica-se que o reclamante teve sua falta abonada, todavia, fato é que isso não o isenta de realizar o pagamento da taxa oriunda do custo operacional da prova de segunda chamada.

6.

Oportuno, ainda, destacar que no artigo 69 do Regimento Interno da reclamada prevê situação excepcional para atender alunos amparados por determinadas necessidades especiais, portanto, inaplicável ao recorrente, vejamos:

7.

Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – TERMINAL ELETRÔNICO - IDOSA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO EMPRÉSTIMO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS - REGULARIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que é idosa, possuindo 62 (sessenta e dois) anos de idade, e que no mês de Março/2022 ao se dirigir a um caixa eletrônico para sacar valores, “POR EQUÍVOCO e DESCONHECIMENTO, ao aceitar opções que foram lhe aparecendo na tela do caixa eletrônico, acabou realizando um empréstimo pessoal”. Relata que foi creditado em sua conta corrente o valor de R$ 4.401,33 e que a Requerida passou a descontar mensalmente em sua conta o valor de R$ 300,00 a título de parcela do empréstimo.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “a contratação se deu por sua livre vontade e iniciativa, através do terminal eletrônico”.

3. Da análise dos autos, observo ser incontroverso que o empréstimo foi contratado pela Requerente em terminal eletrônico, sendo creditado na conta corrente da Autora o valor de R$ 4.401,33 (quatro mil, quatrocentos e um reais e trinta e três centavos) em 31/03/2022.

4. Todavia, somente em 07/02/2023, ou seja, quase 01 (um) ano após a contratação, a parte Autora procurou a Agência Bancária pleiteando o cancelamento do empréstimo.

5. Ora, em que pese as razões recursais, verifico que o conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações autorais, haja vista não ser crível que a Requerente se beneficiou do empréstimo por quase um ano e só agora pretende alegar a sua nulidade.

6. Dessa forma, não restou demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EXTRATO DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES E COMPROVANTE DE TED APRESENTADOS NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação do extrato de demonstrativo de operações e comprovante de transferência de valor - TED, portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais. 6. Age de má-fé a recorrente que contratou os serviços do recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1022092-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”
(N.U 1000509-65.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024